Tribunal: TJSP
Processo: 1023797-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r Estadual 1.109/2010. Recorrente que, além de ter mais de trinta anos de tempo de contribuição e de vinte anos de efetivo exercício no cargo, ingressara no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos que é de rigor. Outrossim, exigência estabelecida no artigo 40, §1o, III, da Constituição da República consistente na permanência de cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não, na classe ocupada pelo servidor. Concessão da segurança que se impõe a fim de que a administração pública, uma vez a ela formulado pedido de aposentadoria pelo impetrante, observe fazer ele jus à especial com a integralidade e a paridade em relação à remuneração de servidores da ativa, bem como à percepção de proventos de acordo à classe em que se der essa aposentadoria. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1023797-96.2018.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual não fora concedido ao autor – servidor ocupante do cargo de "Agente de Segurança Penitenciária" – aposentadoria com integralidade e paridade de proventos. Admissibilidade. Preenchimento por esse impetrante dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual 1.109/2010. Recorrente que, além de ter mais de trinta anos de tempo de

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual não fora concedido ao autor – servidor ocupante do cargo de "Agente de Segurança Penitenciária" – aposentadoria com integralidade e paridade de proventos. Admissibilidade. Preenchimento por esse impetrante dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual 1.109/2010. Recorrente que, além de ter mais de trinta anos de tempo de contribuição e de vinte anos de efetivo exercício no cargo, ingressara no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos que é de rigor. Outrossim, exigência estabelecida no artigo 40, §1o, III, da Constituição da República consistente na permanência de cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não, na classe ocupada pelo servidor. Concessão da segurança que se impõe a fim de que a administração pública, uma vez a ela formulado pedido de aposentadoria pelo impetrante, observe fazer ele jus à especial com a integralidade e a paridade em relação à remuneração de servidores da ativa, bem como à percepção de proventos de acordo à classe em que se der essa aposentadoria. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094615.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1023797-96.2018.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante VALDEIR RICARDO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
APELAÇÃO 1023797-96.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: VALDEIR RICARDO DA SILVA DA SILVA.
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
VOTO 33.039.
EMENTA:
APELAÇÃO.
Insurgência
em
relação
à
sentença pela qual não fora concedido ao
autor
servidor ocupante do cargo de
“Agente de Segurança Penitenciária”

aposentadoria
com
integralidade
e
paridade de proventos. Admissibilidade.
Preenchimento por esse impetrante dos
requisitos previstos na Lei Complementar
Estadual
1.109/2010.
Recorrente
que,
além de ter mais de trinta anos de tempo
de contribuição e de vinte anos de
efetivo exercício no cargo, ingressara
no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais
20/1998
e
41/2003.
Reconhecimento
do
direito
à
integralidade e à paridade de proventos
que é de rigor. Outrossim, exigência
estabelecida no artigo 40, §1o, III, da
Constituição da República consistente na
permanência
de
cinco
anos
no
cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e
não, na classe ocupada pelo servidor.
Concessão da segurança que se impõe a
fim de que a administração pública, uma
vez
a
ela
formulado
pedido
de
aposentadoria pelo impetrante, observe
fazer
ele
jus
à
especial
com
a
integralidade e a paridade em relação à
remuneração de servidores da ativa, bem
como à percepção de proventos de acordo
à classe em que se der essa aposentadoria. Sentença reformada.
Apelação provida, portanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
Trata-se de apelação (folhas 197 a
210) interposta por Valdeir Ricardo da Silva à
respeitável sentença (folhas 184 a 186) pela qual,
a propósito de mandado de segurança por ele
requerido, se lhe concedeu parcialmente a ordem
objetivada para determinar ao Diretor do Núcleo de
Pessoal a reavaliação do pedido de abono de
permanência
formulado.
Não
se
lhe
deferiu
aposentadoria com integralidade e paridade de
proventos.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter iniciado exercício no
cargo de “Agente de Segurança Penitenciária” no
dia 17 de agosto de 1998, ou seja, anteriormente à
entrada em vigor das Emendas Constitucionais
20/1998 e 41/2003; b) aliás, consoante declaração
expedida em 8 de agosto de 2018, contar trinta e
dois (32) anos três (3) meses e vinte e um (21)
dias de tempo de contribuição; c) ter direito
líquido e certo à paridade e à integralidade de
proventos; d) observância aos artigos 1o e 2o da
Lei Complementar Estadual 1.109/2010 e 40, §4o, II
e III, da Constituição da República; e) inaplicabilidade das regras de transição
estabelecidas nos artigos 2o e 3o da Emenda
Constitucional
47/2005;
f)
consideração
aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
arestos colacionados; g) assim, dever ser assegurado a ele (impetrante) o direito a
aposentadoria especial, observada a integralidade
e a paridade dos proventos, bem como a percepção
destes com base na última classe por ele ocupada;
h) portanto, requerer o provimento deste recurso a
fim de que concedida a ordem objetivada.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 213 a 224), a qual argumentou, em síntese,
na seguinte conformidade: 1. preliminarmente, não
ser cabível mandado de segurança no caso sob
apreço, pois inexistiu requerimento administrativo
tendente à concessão de aposentadoria; 2. ser caso
de suspensão do processo, em observância ao
determinado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
0007951-21-2018.8.26.000;
3.
em
relação ao mérito, após a vigência da Emenda
Constitucional 41/2003, passarem os proventos de
aposentadoria a ser calculados com base na média
das
remunerações,
consoante
o
artigo
40,
parágrafos 1o, 3o e 17, da Constituição da
República; 4. ter a Lei 10.887/2004 regulamentado
o cálculo desse benefício; 5. com o advento dessa
Emenda, também fora adotada a regra da preservação
do valor real do benefício para o reajuste do
montante dos proventos de aposentadoria, nos
termos do artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição
Federal;
6.
por
sinal,
os
servidores
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
ingressaram no serviço público em momento anterior
à Emenda Constitucional 41/2003 fariam jus à
integralidade e à paridade, desde que observadas
as regras de transição estabelecidas nos artigos
2o e 3o da Emenda Constitucional 47/2005; 7.
ademais, não ter o autor direito à percepção de
proventos na classe em que se efetivar a
aposentadoria; 8. logo, ser caso de manutenção da
sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento à apelação.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, consigna-se que, a despeito da admissão
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
registrado sob o número 0007951-21.2018.8.26.0000
em relação ao “Tema 21 IRDR Policial Civil
Integralidade

Paridade”,
não
se
verifica
hipótese de suspensão deste processo, haja vista
se tratar, no caso sob exame, de aposentadoria de
servidor ocupante do cargo de “Agente de Segurança
Penitenciária”.
Ademais, não se acolhe a arguição
preliminar formulada pela ora recorrida relativa
ao não cabimento de mandado de segurança na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
hipótese sob apreço, certo não ter sido o presente
mandamus requerido com o escopo de se impugnar lei
em tese, mas com o objetivo de se obter o
reconhecimento do direito do autor à aposentadoria
especial,
com
integralidade
e
paridade
de
proventos.
Por sinal, a ausência de requerimento
administrativo tendente à concessão desse benefício não consubstancia óbice ao reconhecimento desse direito pelo Poder Judiciário, haja vista o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição da
República.
Nesse
sentido,
também,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Corte do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) rejeita-se
a preliminar de inadequação da via eleita, pois, os
impetrantes não se insurgiram quanto à lei em tese, mas
visam ao reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, com integralidade e paridade. Ademais, exigir o
esgotamento da via administrativa para então poder
demandar perante o Judiciário é admitir a violação à
garantia do acesso à Justiça, art. 5o, XXXV, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
Constituição Federal. (...)”1.
Logo, reitera-se rejeitar a supradita
arguição preliminar.
A propósito do mérito, acolhe-se o
sustentado por esse apelante motivo de descrição
resumida no supradito relatório deste voto
,
porque de rigor o reconhecimento do direito dele -
servidor público estadual ocupante do cargo de
“Agente
de
Segurança
Penitenciária”
-
à
aposentadoria especial, observadas as regras de
integralidade e paridade de proventos, e com a
percepção destes de acordo à classe em que se der
essa aposentadoria.
Com
efeito,
ao
regulamentar
a
1 Apelação/remessa necessária 1028612-73.2017.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Renato Delbianco, julgamento em 13 de julho de 2018.
Mais: “(...) Mandado de segurança impetrado por servidor ocupante do cargo de Investigador de Polícia
objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com base nas regras previstas na Lei
Complementar Federal no 51/85 e 144/14, assegurada a integralidade e a paridade, uma vez que
cumpridos os respectivos requisitos.
De proemio, repele-se a tese de impossibilidade de impetração de mandado de segurança para discutir a
temática em tela, pois, consabido, o direito nos termos em que postulado pelo impetrante tem sido
negado pela Administração, cumprindo ressaltar que a vertente dos autos não cuida de discussão de lei
em tese, mas de suposto direito do impetrante. (...)” (apelação/remessa necessária
1055817-77.2017.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Souza Meirelles,
julgamento em 29 de agosto de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
concessão
de
aposentadoria
especial
para
servidores públicos, estabeleceu o artigo 40, §4o,
da
Constituição
da
República,
entre
outras
expressões, o seguinte:
“§ 4o É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores:
(...) II que exerçam atividades de risco
(...)”.
Nesse
passo,
a
Lei
Complementar
Estadual
1.109/2010
dispôs a respeito dos requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos
integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária, entre o mais, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe
sobre os requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da
carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe
de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão
do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso
II do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo
2o
- Os
Agentes
de
Segurança
Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar no 498,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
de
29
de
dezembro
de
1986,
serão
aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade,
se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição
previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício
no cargo.
Parágrafo
único
- Aos
integrantes
da
carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo
provimento no cargo ocorreu em data anterior à de
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
bastando
a
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos
nos incisos II e III deste artigo. (...)”.
No caso ora sob reexame, consoante a
certidão de tempo de contribuição 43/2018 (folhas
249/251), extrai-se ter o impetrante ingressado no
serviço público em 17 de agosto de 1998 (ou seja,
anteriormente à entrada em vigor das Emendas
Constitucionais 20/19982 e 41/2003).
Ademais, no momento da formulação do
2 Conforme o artigo 16 dessa emenda: “Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.”, ou seja, em 15 de dezembro de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
pedido administrativo para contagem de tempo de
serviço (30 de agosto de 2018
folhas 249),
contava ele trinta e dois (32) anos cinco (5)
meses
e
quatorze
(14)
dias
de
tempo
de
contribuição, além de vinte (20) anos e quatro (4)
dias de exercício no cargo de “Agente de Segurança
Penitenciária”.
Assim, e como o provimento no cargo
ocorrera em data anterior à da vigência da Emenda
Constitucional
41/2003,
não
será
exigido
o
requisito de idade, apenas os de comprovação
acerca do tempo de contribuição previdenciária e
de efetivo exercício no cargo.
Desse modo, e dado apresentar mais de
trinta (30) anos de contribuição e de vinte (20)
anos de efetivo exercício no cargo, verifica-se
preencher esse recorrente os requisitos necessários para a aposentadoria especial,
consoante a apontada Lei Complementar Estadual.
Além disso, porque o ingresso desse
autor se verificou anteriormente à entrada em
vigor
das
Emendas
Constitucionais
20/1998
e
41/2003, como supradito, de rigor reconhecer-se o
direito dele à integralidade e à paridade de
proventos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
Por
sinal,
não
têm
aplicação
à
hipótese em foco as regras de transição previstas
nos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e
3o da Emenda Constitucional 47/2005, bem como a
Lei
10.887/2004,
pois
relacionadas
às
aposentadorias comuns. E o caso ora sob reapreço
refere-se a aposentadoria especial, nos termos do
artigo 40, §4o, II, da Constituição da República.
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração trecho de aresto desta
Corte segundo o qual, “(...) cumpre reforçar que o
impetrante também faz jus à pretendida paridade e
integralidade remuneratória, porque ingressou no serviço
público anteriormente ao advento da EC 41/03.
(...)
Conforme já ressaltado, o impetrante é
agente de segurança penitenciária e se encontra submetido
aos critérios diferenciados estabelecidos pela LCE no
1.109/10,
para
fins
de
concessão
de
aposentadoria
especial (art. 40, §4o, II, CF/88).
E,
por
conta
desse
tratamento
diferenciado, as regras de transição constantes do artigo
6o da EC no 41/06 e do artigo 3o da EC no 47/05, quanto à
idade e ao tempo de contribuição, não se aplicam a ele,
na condição de agente de segurança penitenciária, mas
somente àqueles servidores que se submetem às regras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
aposentadoria comum. (...)” 3.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de relevo acórdãos desta Câmara cujas ementa e
fundamentação,
em
integralidade
e
em
parte,
respectivamente, são as seguintes:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Agente
de Segurança Penitenciário Pretensão de concessão de
aposentadoria nos termos da Lei Complementar n. 1.109/10,
com integralidade e paridade Possibilidade Autor que
possui mais de trinta anos de tempo de serviço, com mais
de vinte anos de efetivo exercício no cargo Ingresso na
carreira antes da EC 41/2003 Inteligência do parágrafo
único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n.
1.109/2010
Paridade remuneratória e integralidade de
proventos

Cabimento

Direito
reconhecido
aos
servidores que ingressaram no serviço público antes da
publicação das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e
41/2003, desde que atendidos os requisitos legais

3 Apelação 1057520-09.2018.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Maria
Olívia Alves, julgamento em 18 de fevereiro de 2019. Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, é de
registro aresto deste Tribunal, em parte, assim fundamentado: “(...) Importante pontuar que a adoção dos
critérios previstos na Lei no 10.887/2004, que prevê o cálculo dos proventos com base na média
aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica ao caso dos autos, pois o impetrante
comprovou o ingresso no serviço público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do § 4o do
art. 40 da Constitucional e do parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, a
regra de transição prevista nos arts. 2o e 3o da Emenda constitucional no 47/2005 para o reconhecimento
de seu direito à paridade e à integralidade remuneratória. (...)” (apelação 1032646-57.2018.8.26.0053,
11a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Oscild de Lima Júnior, julgamento em 30 de
novembro de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
Sentença reformada Recurso provido” 4.
“(...) Conforme se infere da certidão de
contagem de tempo anexada aos autos (fls. 61/62), o Autor
preencheu todos os requisitos, contando com 30 anos, 05
meses e 25 dias de tempo de contribuição para fins de
aposentadoria.
Assim, o Requerente preenche os requisitos
para a aposentadoria especial, a teor da Lei Complementar
no 1.109/2010, observando-se que não se exige idade
mínima, diante do disposto no parágrafo único do artigo
3o da referida lei.
Quanto à integralidade e paridade, também
está comprovado que o Autor ingressou no serviço público
ingressou em 13.04.1989, antes da publicação da Emenda
Constitucional no 41 de 2003 e, portanto, tem garantido o
direito
à
aposentadoria
com
proventos
integrais
e
paridade remuneratória quanto aos servidores ativos, nos
termos dos artigos 6o e 7o da EC no 41/03 e do art. 2o da
EC no 47/05. (...)”5.
Outrossim,
acolhe-se
o
sustentado
pelo ora apelante no sentido de fazer jus à
percepção de proventos relativos à classe por ele
ocupada no momento da aposentadoria.
Deveras,
a
exigência
contida
no
4 Apelação 1041388-08.2017.8.26.0053, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 14 de
agosto de 2018.
5 Apelação/remessa necessária 1015259-63.2017.8.26.034, relator o desembargador Marrey Uint,
julgamento em 11 de dezembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
artigo 40, §1o, III, da Constituição da República
se refere à permanência do servidor público por
cinco (5) anos no cargo efetivo em que se
verificará o ato de aposentação, e não, à classe
ou nível por ele ocupado.
Não se olvida, nesse ponto, que a
promoção do servidor público de uma classe para
outra não consubstancia ascensão a cargo diferente
do até então por ele ocupado, mas progressão
dentro do mesmo cargo.
Com efeito, “(...) o cargo público guarda
relação com as funções exercidas pelo servidor público,
enquanto a divisão em níveis ou classes representa
promoção
horizontal
na
mesma
carreira,
para
fins
unicamente remuneratórios.
Assim, uma mudança de cargo implicaria a
alteração de atribuições e responsabilidades, o que por
certo não ocorre com a mudança de nível, pois quando o
servidor da carreira de policial civil é promovido para
nível superior, a diferença entre o nível em que se
encontrava e o nível para o qual foi classificado é a
ascensão remuneratória na carreira.
Não
se
pode
equiparar,
portanto,
as
expressões cargo e nível.
Nesse passo, o que a Constituição Federal
impõe ao servidor público é a permanência por período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
mínimo no cargo, revelando-se a estabilidade, de modo que
seus proventos reflitam o exercício de suas funções antes
da aposentadoria.
Quando a Constituição Federal determina
que é exigido “cinco anos no cargo efetivo que se dará a
aposentadoria”, não importa qual a classe em que o
servidor se encontra, mas sim o cargo exercido nos
últimos 5 anos. (...)” 6.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, é de destaque acórdão do Supremo Tribunal Federal ementado na seguinte conformidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO
NO
MESMO
CARGO
PARA
CLASSE
DISTINTA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção
por acesso de servidor constitui forma de provimento
derivado e não representa ascensão a cargo diferente
daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Rel.a
Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de
servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe
distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição.
Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
6 Trecho de aresto relativo à apelação/remessa necessária 1030132-34.2018.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 19 de setembro
de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
decisão agravada. Agravo regimental a que se nega
provimento”7.
Dadas essas realidades, de rigor a
reforma da respeitável sentença a fim de que a
administração pública, uma vez a ela formulado
pedido de aposentadoria pelo ora impetrante,
observe fazer ele jus à especial com a integralidade e a paridade em relação à
remuneração de servidores da ativa, bem como à
percepção desses proventos de acordo à classe em
que se der essa aposentadoria.
Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação mandamental.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
7 Agravo regimental no recurso extraordinário 590.762/RS, Primeira Turma, relator o ministro Roberto
Barroso, julgamento em 9 de dezembro de 2014. A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, são de
consideração arestos desta Câmara referentes às apelações 1007685-20.2017.8.26.0269, relator o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 31 de julho de 2018 e 1008089-40.2017.8.26.0053,
relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 17 de outubro de 2017, bem como
à apelação/remessa necessária 1055614-52.2016.8.26.0053, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, julgamento em 12 de junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1023797-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.039.
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 A esse respeito, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A
Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de
aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido”.